Tribunal: TJES
Processo: 5002178-23.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002178-23.2025.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO CARVALHO PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), em razão de disparos de arma de fogo, efetuados contra a vítima após desentendimento motivado por ciúmes. A defesa pleiteia: (i) absolvição sumária com fundamento em legítima defesa; (ii) reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP); e (iii) afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a prova dos autos permite a absolvição sumária por legítima defesa;
(ii) estabelecer se é possível reconhecer o homicídio privilegiado na fase de pronúncia;
(iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP e conforme entendimento do STJ no AgRg no AREsp 2.263.936/MG, não se demandando certeza própria de sentença condenatória.

A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando a excludente emerge de forma incontestável, o que não ocorre quando os elementos probatórios indicam reação desproporcional e sem agressão injusta iminente.

O conjunto probatório demonstra múltiplos disparos, inclusive contra a vítima já caída ao solo, sobretudo na região da cabeça, o que afasta o uso moderado dos meios necessários e o animus defendendi.

A aferição aprofundada da tese de legítima defesa compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para valorar as circunstâncias do crime, prevalecendo o in dubio pro societate.

A jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1.949.308/SP) estabelece que, não evidenciada de plano a excludente de ilicitude, deve o réu ser pronunciado.

O reconhecimento do homicídio privilegiado é inaplicável na fase de pronúncia, conforme art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, incumbindo ao Conselho de Sentença deliberar sobre causas de diminuição de pena.

As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, pois há elementos indicando, em tese, motivo fútil (desentendimento motivado por ciúmes) e recurso que dificultou a defesa da vítima (tiros inesperados e a curta distância).

O STJ orienta que o decote de qualificadoras apenas é possível quando manifestamente inconsistentes, entendimento reafirmado no AgRg no AREsp 1.681.503/MS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002178-23.2025.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO CARVALHO PINTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ANANIAS FERREIRA SANTIAGO - ES29206, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por

ANTONIO CARVALHO PINTO
,

contra a decisão de pronúncia (id. 16583189 – fls. 255/261), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inciso II e IV do CP).

Em suas razões recursais (id 16583189– fls. 274/283), a defesa sustenta que o delito foi praticado em legítima defesa, motivo pelo qual requer a absolvição sumária do réu. Ademais, pleiteia o reconhecimento do homicídio privilegiado, nos termos do art. 121, § 1º, bem como o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, em 9 de julho de 2023, no bar Altas Horas, localizado na zona rural de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado
Antônio Carvalho Pinto
, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra Lindemberg Oliveira de Souza, causando-lhe a morte.

Consta que o denunciado estava no estabelecimento acompanhado de sua esposa, ocasião em que a vítima demonstrou interesse pela referida mulher. Ao perceber a aproximação de Lindemberg em relação à sua esposa, o denunciado, movido por ciúmes, dirigiu-se até ele e realizou diversos disparos, inclusive quando a vítima já se encontrava caída ao solo, atingindo-a principalmente na cabeça.

Após o crime, o denunciado fugiu do local. O conjunto fático revela que a motivação do delito decorreu de ciúmes relacionados à interação entre a vítima e a esposa do denunciado.

Finda a instrução processual, o Magistrado pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Na hipótese, a defesa
não
questiona a materialidade e a autoria do crime.

Aduz, lado outro, que o homicídio foi praticado em legítima defesa, o que autorizaria a absolvição.

Especificamente,
s
obre a tese de legítima defesa
(art. 23, inciso II c/c art. 25, ambos do Código penal), esclareço que, sua configuração, pressupõe a existência de prova inequívoca, da excludente, demonstrando que, o acusado, reagiu dentro dos limites, juridicamente, admitidos, à iminente e injusta agressão.

Contudo, o conjunto probatório aponta em sentido diverso pretendido pela defesa, indicando que o réu efetuou diversos disparos de arma de fogo, após a vítima importunar o recorrente e sua esposa. Tal conduta entretanto, não caracteriza manifesta agressão injusta apta a justificar a reação do acusado.

Nesse contexto, verifico tamanha desproporção entre o comportamento da vítima e a conduta do réu, demonstrando que não houve o uso moderado dos meios necessários. O acusado, de posse de arma de fogo, desferiu múltiplos disparos que ocasionaram diversas perfurações, sobretudo na região da cabeça, com exposição de massa encefálica, conforme se observa no Laudo de Exame Cadavérico (id. 16583189 – fls. 32/33) e nas imagens constantes em id. 16583189 (fls. 75/84).

Não obstante, o acusado não comprovou ter agido com “animus defendendi”, sendo vedado ao mesmo, escusar-se da responsabilidade que lhe é inerente, sob o pretexto de ter agido em legítima defesa.

Dessa forma, diversamente do sustentado pela defesa, as provas constantes dos autos não demonstram os requisitos indispensáveis à configuração da excludente de ilicitude, quais sejam: o uso moderado dos meios necessários e a repulsa a agressão injusta, atual ou iminente.

Acrescento ainda que a tese de legítima defesa, arguida pela defesa, não pode ser acolhida nesta fase, pois a análise aprofundada das circunstâncias do crime cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
.

Portanto, não evidenciado, de forma incontroversa, que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, cumpre ao Júri a apreciação de tal tese defensiva.

Em semelhante sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, uma vez não evidenciada, de plano, a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima de defesa, mister seja o réu pronunciado
, inexistindo ilegalidade a ser sanada, sendo, de todo modo, imprópria a via do especial à revisão do entendimento, nos termos da Súmula 7/STJ (...).” (STJ. AgRg no AREsp n. 1.949.308/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). (grifo acrescido)

Não obstante, não prospera, neste momento processual, o pleito de reconhecimento do
privilégio
do § 1°, do art. 121, do Código Penal, pois, conforme previsão do art. 7º, da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal
1
, é inviável reconhecer, em sede de decisão de pronúncia ou de recurso em sentido estrito, que se insurge contra a mesma, causas de diminuição de pena, devendo a tese ser apreciada pelo Conselho de Sentença, quando do julgamento da demanda, já que é o órgão competente para tal.

Prosseguindo, sobre as
qualificadoras,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.

Não é o caso, pois há elementos probatórios suficientes que indicam, em tese, a prática do crime por motivo fútil, decorrente do descontentamento do réu diante de supostos insultos e importunações dirigidos a ele e à sua esposa pela vítima.

Do mesmo modo, verifica-se que a vítima foi alvejada mediante
surpresa
, a curta distância,
sem possibilidade de defesa ou resistência
, circunstâncias que caracterizam a qualificadora prevista no
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
2
.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16802533),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
Art. 7º O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena.

2
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.